Tribunal: TJMT
Processo: 0002572-64.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002572-64.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZABETH LOPES LAURENTINO SILVA - CPF: 047.255.191-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICA SILVA CUNHA - CPF: 044.330.631-18 (APELANTE), MARILZA SANTANA CHAVES - CPF: 415.487.951-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR - CPF: 340.550.408-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
AS
APELANTE
S
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO
– DELITO COMETIDO
EM CONCURSO DE PESSOAS
–
2
.
POSTULADA A ALTERAÇÃO
DA FRAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
DA PENA DA TERCEIRA APELANTE
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
–

VIABILIDADE –

MAJORAÇÃO
DA
AGRAVANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA
INTERMEDIÁRIA

REDIMENSIONADA

–
3
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta
praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente,
circunstâncias
, essas, que não se configuram
na hipótese tendo em vista que não é ínfimo o valor do prejuízo suportado pela vítima e, principalmente, porq
ue o crime foi cometido em concurso de agentes
.

2
.

Embora não seja possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em razão
de a terceira apelante
ser
multireincidente
, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie
.

3. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erica Silva Cunha
,
Elizabeth Lopes Laurentino Silva
e

Marilza
Santana Chaves

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002572-64.2019.8.11.0006
, conden
ando-as

pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art.

155, § 4o, IV, do Código Penal), aplicando
à
s duas primeiras a
pena de
2
(
dois) anos
de reclusão, no regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
,
cuja pena
priva
tiva de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito
s
a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
;

e
à terceira
a
pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses

de reclusão
, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

As

apelante
s
, por meio das razões
que se encontram

no ID
122834020
, pugna
m

pela

absolvição
das

três
, reconhecendo-se a atipicidade da conduta com a
aplicação do princípio da insignificância
, destacando que não há termo de avaliação nos autos
.

E
, em relação à pena
aplicada à

Maril
za
,
quanto à
compensaç
ão
efetivada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multireincidência
, seja aplicada fração inferior à 1/6 (um sexto)
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas
no I
D

125790697
,
rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constate

d
o ID
127331174
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
69107466
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Fato 01 – art. 155, §4o, IV, do Código Penal
.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06/09/2018, em horário não precisado, em casa comercial, localizada na rua Coronel José Dulce, no 47, Bairro Centro (Loja Rio Center Modas), nesta cidade de Cáceres/MT, as denunciadas
ERICA SILVA CUNHA, ELIZABETH LOPES LAURENTINO SILVA
e
MARILZA SANTANA CHAVES
,
agindo em concurso de pessoas
, subtraíram em proveito próprio, objetos consistente (sic) em 02 (duas) calças femininas de academia, 01 (um) vestido jeans, 01 (um) calção de futebol e 08 (oito) camisetas masculinas esportiva de várias cores, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 08, pertencentes ao proprietário da Loja Rio Center Modas, Sr. Orlando Waldomiro Dan Júnior.

SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurado a vítima Orlando Waldomiro Dan Júnior ao visualizar a filmagem da sua Loja Rio Center Modas, constatou que as denunciadas
Erica, Elizabeth
e
Maril
z
a
, com o auxílio de um possível adolescente, que não foi identificado, e estava separando as roupas da sua loja, para as denunciadas subtraírem.

Ato contínuo as denunciadas subtraíram 02 (duas) calças femininas de academia, 01 (um) vestido jeans, 01 (um) calção de futebol e 08 (oito) camisetas masculinas esportiva de várias cores.

A vítima foi à delegacia e registrou a ocorrência, levando consigo as imagens registradas no momento do fato, o que possibilitou que os policiais reconhecessem as denunciadas, localizando-as e realizando sua abordagem, ocasião em que confessaram o furto.
[
...
]
.

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e sequer foram alvos de impugnação
, na medida em que as apelantes
somente postulam o
reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância e reforma da dosimetria da
s
pena
s que lhe foram aplicadas
.

No que tange ao pedido de absolvição d
as
apelante
s
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que

os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-
se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto
,
não é meno
s
certo
que
na
aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (STF – HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras
,

quando da
aplicação da norma principiológica da insignificância
o magistrado
não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado;

e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto relatado pelo saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori
Zavaski
assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a
tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126273
AgR
, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).
Negritamos

No caso
destes autos
, não se pode dizer que é ínfima a expressão econômica dos bens
objeto do furto
qualificado narrado na
denúncia
, uma vez que
foram
subtraídas
12
peças de roupas
, cuj
o

valor
n
ão deve ser
considerada
pequena. Além disso, releva ponderar que
o
reconhecimento do princípio da insignificância, exige, não apenas o pequeno valor os bens subtraídos, mas concomitância de outros vetores
, de
sorte que a
inexistência
de avaliaç
ão
das coisas subtraídas não implica,

necessariamente, concessão da benesse pleiteada
, mormente porque
a
conduta d
as

apelante
s
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o crime foi cometido
em concurso de pessoas
e, aparentemente, envolveram um adolescente na empreitada criminosa que, todavia, não foi identificado
.

Além disso, e
m relação à
Marilza
, pesa ainda contra
sua pessoa
o fato de ser reincidente na prática de delitos de natureza patrimonial, o que também autoriza a
negativa de
aplicação do benefício.
Logo,
periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento
dessa apelante
, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação,

em favor
d
as

três
,
do princípio da insignificância.

Aliás, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219
DIVULG 01-09-2020
PUBLIC 02-09-2020).

Negritamos

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica.
Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2.
A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância.

3. Ordem denegada.

(STF, HC 131618, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 13/05/2016).
Negritamos

Logo
,
a
incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, para seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
acusado
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário,
acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

É pois, necessário
concluir
que, na
hipótese,
a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição d
as

apelante
s
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua
s
conduta
s
com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Por derradeiro
, quanto
ao pleito
formulado por

Marilza

visando
à
al
teração da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, é imperioso esclarecer que
não há possibilidade de compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, na medida em que
essa
apelante é
multirreincidente
, ostenta
duas
condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que nenhuma delas foi u
tilizada
na primeira fase dosimétrica para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Além do mais, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas este Tribunal de Justiça
, consolidou o entendimento segundo o qual
:
“
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”
.

Tendo isso como norte,
extrai-se
da
parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência d
a atenuante da confissão e da
multireincidência
de
Marilza
, compensando uma das condenações com a confissão espontânea e a outra serviu para agravar a pena, pelo que aplicou a fração de 1/4 (um quarto) para recrudescer a pena intermediária
.

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

No entanto, o prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta
além da reincidência específica em crime contra o patrimônio
, majorou a sanção intermediária
de
Marilza
em
6
(
se
is) meses de
reclus
ão, ou seja, em 1/
4
(um
quart
o) da sanção basilar, razão pela qual o pleito defensivo deve ser parcialmente acolhido, para ser utiliza
da
a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para a
condenação remanescente [
agravante
]
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria,
deixou assentado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes
.
6. Agravo regimental não provido
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)
.

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO)
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).
II - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)
.

Destacamos

Assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Marilza
Santana Chaves
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a
inexistência de
valoração negativa das circunstâncias
judiciais
, fixo a pena basilar em
2
(
dois
)
ano
s de
reclus
ão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase

presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
; e,
tendo em vista que
essa
apelante ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante de pena e considerando sua
multirreincidência
, majoro
a pena basilar
na fração de 1/
6
(
um sexto
),
resultando a
pena intermediária de
2
(
doi
s)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a
serem aplicadas.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,do Código Penal,
em razão da
condição de reincidente
de
Marilza
; ressaltando, ademais,
ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte
dessa apelante
, dos requisitos elencados no art. 44, I
,
do Código Penal.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Erica Silva Cunha
,
Elizabeth Lopes Laurentino Silva
e

Marilza
Santana Chaves
,
apenas para alterar a fração de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da
pena
de

Marilza

Santan
Chaves
para 1/6 (um sexto), readequando sua pena final para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
,

regime
semiaberto
,
mantendo, no mais, inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022